Tribunal: TJMT
Processo: 1023387-09.2021.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023387-09.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MIGUEL ANGEL CLAROS PAZ - CPF: 460.649.151-53 (APELADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), PreviVag (Instituto Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande) (APELANTE), ALINE MARIA BARROS SILVA - CPF: 937.845.701-00 (ADVOGADO), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (APELANTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. OBSERVÂNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC Nº 47/2005. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária com apelação cível interposta para reformar sentença que determinou a revisão de aposentadoria especial para concessão de proventos integrais e paritários, com pagamento das diferenças desde a data da aposentação, bem como impôs multa cominatória em caso de cumprimento.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) saber se o servidor tem direito à paridade e à integralidade dos proventos, conforme as regras de transição da EC nº 47/2005; e (
ii
) verificar a adequação da multa cominatória imposta à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A paridade não se aplica ao caso, pois o servidor, ora apelado, embora tenha ingressado no serviço público antes da EC nº 41/2003, não preenche os requisitos do art. 3º da EC nº 47/2005, como o tempo de contribuição necessário.

4. A integralidade é devida, a considerar que foi admitido no serviço público antes da EC nº 41/2003 e atende às exigências do art. 6º da referida emenda.

5. A multa cominatória é cabível, mas sua exigibilidade fica condicionada ao descumprimento da obrigação, sendo desnecessária sua manutenção no momento, à luz do princípio da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido parcialmente. Sentença retificada em parte.

Tese de julgamento: “
1. O direito à paridade entre ativos e inativos exige o cumprimento das regras de transição previstas no art. 3º da EC nº 47/2005 e a integralidade dos proventos é assegurada ao servidor que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 e atende aos requisitos do art. 6º da mesma emenda. 2. A multa cominatória é cabível contra a Fazenda Pública, mas sua aplicação deve ser proporcional e destinada apenas à garantia do cumprimento de ordens judiciais
.”

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 40, §§ 4º e 8º; EC nº 41/2003, arts. 6º e 7º; EC nº 47/2005, art. 3º, CPC/2015, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 590260/SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24.6.2009; STJ, REsp 1819069/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.5.2020; STJ, REsp 1689074/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.10.2018.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo
Instituto Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG
em relação à sentença que, em
ação de revisão de aposentadoria
proposta por
Miguel Angel Claros Paz
, julgou os pedidos parcialmente procedentes para determinar a revisão da aposentadoria especial de modo a ser concedida de maneira integral e paritária, cuja renda mensal será equivalente a 100% (cem por cento) da última remuneração, com pagamento das diferenças dos proventos desde 17 de dezembro de 2020, bem como concedeu a tutela de urgência para que seja cumprido no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária.

Assegura que desde o advento da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, os benefícios previdenciários previstos no artigo 40 da Constituição Federal são calculados sobre a média contributiva, e não mais pelo valor do último salário recebido. Ademais, não há falar em paridade, visto que passaram a ser reajustados apenas para fins de atualização monetária.

Assevera que a aposentadoria especial por exposição à agentes nocivos não observa as regras de transição estabelecidas nos artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, de modo que os proventos devem ser calculados pela média das 80 (oitenta) maiores contribuições, e não pela última remuneração.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões de Miguel Angel Claros Paz (Id. 232517175).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 246180659), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Miguel Angel Claros Paz
é servidor aposentado por tempo de serviço na modalidade especial por exposição a agentes nocivos desde a data de 17 de dezembro de 2020, devido ao desempenho das atividades de
Médico Ginecologista
, com proventos integrais calculados pela média contributiva (Id. 232516795 – fls. 25).

Importante destacar que a Administração considerou o dia de 20 de outubro de 1996 como data de ingresso no cargo acima mencionado, bem como que na data de aposentação o servidor possuía 30 (trinta) anos, 8 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de tempo de contribuição.

Em relação ao direito de paridade, é necessário que se faça a análise à luz do que dispõe o parágrafo 8º do artigo 40 da Constituição Federal, em sua atual redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003:

O dispositivo, antes da alteração referida, dispunha o seguinte:

§ 8º - Observado o disposto no art. 37, XI,
os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade
, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998).

Essa regra da paridade, entre ativos e inativos, estava, aliás, antes mesmo da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, garantida pelo disposto no artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, em sua redação original de 1988:

§ 4º
Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade
, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

A alteração final, como mencionado anteriormente, ocorreu com a Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que modificou o disposto no parágrafo 8º do artigo 40, cujo texto assim passou a dizer:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

[...]

§ 8º
É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei
. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).

Portanto, não há dúvida que com o advento da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 houve a extinção da paridade entre os servidores ativos e os aposentados, pelo que restou garantido tão somente a atualização dos valores.

De outro lado, nada obstante o fim da isonomia anteriormente existente foi estabelecido um regime especial de transição, a garantir aos que já gozavam de aposentadoria ou de pensão à época da vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 o direito à paridade constitucional com o servidor da ativa.

Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal,
os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo
e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda,
bem como os proventos de aposentadoria dos servidores
e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda,
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei
.

Aliás, a Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005 no parágrafo único do artigo 3º também ressalvou a paridade as aposentadorias concedidas com fundamento no referido artigo, observada a regra de transição somente aos que já gozavam de aposentadoria ou que preenchiam os requisitos para tanto à época da vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003.

Art. 3º
Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal
ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003,
o servidor
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que
tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições
:

I –
trinta e cinco anos de contribuição, se homem
, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II – vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III – idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea ‘
a
’, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único.
Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003
, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

Tais circunstâncias, portanto, devem ser consideradas na análise de cada caso individual, já que há regra distinta para os aposentados após a reforma constitucional.

Aliás, sobre questão, o Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso extraordinário 590260/SP, em repercussão geral, firmou entendimento de que aqueles que já estavam no serviço público e se aposentaram depois do advento da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 podem reivindicar a paridade, desde que cumpram as regras de transição estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005.

[...] I – Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição).

II –
Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005
.

III – Recurso extraordinário parcialmente provido. (STF, RE 590260/SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24.6.2009). [grifo nosso]

No caso, o servidor, ora apelado,
não faz jus à paridade dos inativos com os ativos
, já que apesar de ter ingressado no serviço público em 20 de outubro de 1996 (Id. 232516795 – fls. 27), não preenche os requisitos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, visto que, na data de 28 de agosto de 2018, momento em que protocolou o requerimento de aposentadoria (Id. 232516795 – fls. 1),

não contava com 35 (trinta e cinco) anos de contribuição.

Aqui é de se registrar que ainda que se considerasse o ano de 1990, época que havia sido admitido interinamente para exercer o cargo de Médico com lotação do Pronto Socorro do Município de Várzea Grande a partir de 1º de abril, até a data de sua posse no serviço público em 20 de outubro de 1996, para fins de tempo de contribuição, o servidor não alcaçaria os 35 (trinta e cinco) anos de contribuição até a data do requerimento da aposentadoria.

Quanto à integralidade, a Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, o caput do artigo 6º, dispõe:

Art. 6º
Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda

poderá aposentar-se com proventos integrais
,
que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria
, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: [...].

Logo, a considerar que o servidor, ora apelado, ingressou no serviço público em 20 de outubro de 1996, conforme
Vida Funcional
(Id. 232516795 – fls. 27/),
faz jus à integralidade
.

Em remessa necessária, quanto à multa cominatória (
astreintes
) a teor do que dispõe o artigo 537 do Código de Processo Civil, é possível sua imposição à Fazenda Pública. No entanto, à luz do princípio da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional, como ausente o descumprimento da prestação jurisdicional nesta quadra, a sua aplicação deve ser reservada a momento posterior.

[...]
Razoabilidade e proporcionalidade das multas cominatórias aplicadas em virtude do reiterado descumprimento de ordens judiciais. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial
. [...]. (STJ, REsp 1819069/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.5.2020). [grifo nosso]

[...]
A multa cominatória, por outro lado, tem cabimento nas hipóteses de descumprimento de ordens judiciais, sendo fixada justamente com o objetivo de compelir a parte ao cumprimento daquela obrigação
. Encontra justificativa no princípio da efetividade da tutela jurisdicional e na necessidade de se assegurar o pronto cumprimento das decisões judiciais cominatórias. [...]. (STJ, REsp 1689074/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.10.2018). [grifo nosso]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso tão somente para excluir o direito de paridade e, em remessa necessária,
RETIFICO
,
EM PARTE
,
A SENTENÇA
para suprimir a multa cominatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024